Tribunal: TJMT
Processo: 1029230-37.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029230-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELANTE), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 1029230-37.2018.811.0041 –COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Sancionatório com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada nº 1029230-37.2018.811.0041,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC.

Em suas razões, a Apelante assevera que não há qualquer comprovação de lesão ao consumidor Reclamante no Processo Administrativo nº 0115-020.915-9, pelo qual foi analisada a ocorrência da alegação infração cometida pela empresa e, posteriormente, lançada a multa administrativa no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não atendeu aos princípios constitucionais e legais do devido processo administrativo regulamentados pelo Decreto nº 2.181/97.

Requerendo o pedido de efeito suspensivo, preenchimento dos requisitos e deferimento necessário, isto porque, o procedimento administrativo em si, não é compatível com a dilação probatória, sendo, portanto, necessária a provocação do Judiciário para suprir tal deficiência. Do pedido da antecipação de tutela consistente na suspensão de exigibilidade do crédito fiscal. Visto que a Apelante está sofrendo danos diários decorrentes da inserção do débito em divida ativa, além do protesto efetivado, impossibilitando-a de participar de certames públicos, contratar com fornecedores; obter crédito perante instituições bancárias.

Aduz ainda, acerca do flagrante
error in judicando,
necessidade de reformar a sentença, o consumidor não especificou quais os defeitos que seu veículo apresentou, informando apenas que seu veículo veio apresentar vicio, tendo comparecido várias oportunidades a concessionaria autorizada. Alegando ainda, acerca do cerceamento de defesa, da nulidade do ato administrativo praticado impropriedades do processo e das decisões prolatadas, da ausência dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, ônus da prova art. 373, I, do CPC, improcedência dos pedidos, do enriquecimento sem causa, e, da arbitrariedade da multa imposta.

Pugnando pelos efeitos suspensivos e devolutivos ao presente recurso, de acordo com o art. 1.012 e 1.013 do CPC, Requerendo o reconhecimento da garantia débito ora discutido, que se faz pela apólice ora juntada, e julgar totalmente procedente os pedidos formulados na exordial, especialmente a decisão administrativa nos autos do Procedimento Administrativo nº 0115-020.951-9 e, por conseguinte, o cancelamento da multa por ele imposta ou minorando-a, bem como, invertendo o ônus da sucumbência, condenando-se ainda, o recorrido, nas custas processuais e honorários sucumbenciais.

Caso não seja reconhecido o ato administrativo como nulo, o que cogita em atenção ao princípio da eventualidade, seja a referida multa minorada pelos critérios aventados no corpo desta peça.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. Nº 34822682, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja desprovido o recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de piso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (ID. Nº 37043992).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Sancionatório com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada nº 1029230-37.2018.811.0041,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC.

Extrai-se dos autos que, o processo administrativo nº 0115-020.951-9, houve audiência de conciliação no dia 8 de junho de 2015, às 09h15min, entretanto não ouve acordo entre as partes, abrindo prazo para as partes apresentarem proposta de acordo condizentes com as pretensões da reclamante. A Empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA apresentou a sua defesa as fls. 19/36 e a Empresa Trescinco Distribuidora de Automóveis LTDA as fls. 37/62, sendo decido as fls. 91, que houve a pratica infrativa pela Empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA, ficando sujeita ao pagamento de multa com fundamento na Lei Federal nº 8.078/90, art. 56, I, Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18, I, e Decreto Estadual nº 3.571/04, art. 11. Fixou a pena-base em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por entender que houve violação aos art. 6º, I; 18, § 1º, do CDC. Aumentou a pena base em 2/6, em vista da parte ser reincidente, totalizando o valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido
.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, em que pesem as alegações da parte Recorrente, verifico que as decisões administrativas foram fundamentadas nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor quanto as informações da prestadora de serviços.

Nessa quadra, não há falar em desconsideração das provas produzidas nos autos, ou que elas não foram valoradas, de acordo com a realidade do procedimento administrativo, além de que as decisões administrativas estão em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, a impor que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Assim, à Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Por outro lado, sustenta a Recorrente a desproporcionalidade da multa aplicada.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Além disso, a sanção aplicada, por si só, deve ser suficiente; em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – DESÍDIA MANIFESTA E REPETIDA DO FABRICANTE EM SANAR VÍCIOS DO PRODUTO – VALOR NÃO EXORBITANTE.

É correta a imposição de multa pelo PROCON ao fabricante de produto que contém vícios. Logo, despropositada se apresenta a pretensão à anulação do auto de infração, ou a redução da multa imposta. Recurso não provido.

(Ap, 55725/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, data do julgamento 6/3/2012, data da publicação no DJE 27/3/2012). [Destaquei]

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamentado e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(Ap 160783/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em Nesse sentido, esta Corte decidiu: 13/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

Ainda, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 3/9/2013, 3ª Câmara Cível, data de publicação: 15/5/2014). [Destaquei]

Analisando os autos, observa-se que o processo administrativo Nº 0115-020.951-9, cujo valor é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sendo assim, tenho que se mostra desarrazoada as multas impostas nos processos administrativos, porquanto, embora se mostre desconfortável a situação enfrentada pelo consumidor referente à cobrança de débitos que não foram, em tese, consumidos, o valor imposto a título de multa é muito superior ao suposto prejuízo daquele, conforme documentos colacionados aos autos.

Assim, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC, e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado ao patamar de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e ato administrativo, para reduzir o valor da multa aplicada, no processo administrativo nº 0115-020.951-9, ao valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021